Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739558-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX JUNIO DA SILVA RIBEIRO contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida em ação de busca e apreensão proposta em desfavor do agravante por FINANCEIRA ALFA S/A. O pedido liminar foi indeferido (ID 41665802). O agravado apresentou contrarrazões e juntou novos documentos (ID 42482949). De acordo com o art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC): “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. Intime-se o agravante para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator